Tribunal: STF
Processo: RMS 39703
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Délia Maria da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança pretendida nestes autos, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE LABORAL. SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO DE NULIDADES. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O exame dos autos não revela nulidades no ato administrativo que determinou a a aposentadoria da ora recorrente. Ela foi submetida a exames médicos e o NPMI recomendou a aposentadoria dela por ser portadora de CID10: F60.0 - Transtornos específicos da personalidade. Após o relatório médico, houve a instauração de processo administrativo em que houve a oportunidade de contraditório e de ampla defesa. 



    2. Logo, para constatar o eventual desrespeito ao direito de defesa da recorrente, apesar dos atos formais do processo administrativo, há necessidade de atividade instrutória no âmbito destes autos de mandado de segurança. 



    3. O mandado de segurança possui, dentre seus requisitos, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, o que se dá por prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória 



    4. Agravo interno não provido.



    Délia Maria da Silva, ora recorrente, alega ter sido servidora estável do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nomeada em 12/06/1991 e aposentada compulsoriamente no dia 17/12/2020, sem que lhe fosse oportunizado efetivamente o contraditório e a ampla defesa.



    Sustenta que, sem lhe fosse ofertada nenhuma comunicação, em fevereiro de 2020 foi instaurado o PA 0012443/2020 com o objetivo de apurar o seu estado de saúde física e mental.



    Afirma que, por força do Decreto Legislativo N° 06, de 20 de março de 2020, o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 foi reconhecido em âmbito nacional e, logo após, em 28 de julho do ano de 2020, no auge da pandemia de Covido-19, sem disponibilizar o efetivo contraditório e a ampla defesa da recorrente, o Núcleo de Perícia Médica Institucionais (NPMI) de ofício, recomendou sua aposentadoria compulsória.



    Assevera que jamais prestou esclarecimentos ou respondeu às indagações feitas pelos médicos do Núcleo de Perícia Médica Institucionais (NPMI) do TJDFT, sobretudo, porque não tinha ciência que estava tramitando em seu desfavor um processo administrativo para que fosse aposentada compulsoriamente e, somente em 18 de agosto de 2020, a recorrente teve conhecimento que estava em vias de ser aposentada, e dessa forma, imediatamente constituiu um advogado para que pudesse representá-la. 



    Relata que, no final de agosto de 2020, a recorrente, por meio de seu patrono, solicitou acesso ao procedimento administrativo, bem como protocolou recurso para que lhe fosse facultado prazo para apresentação de perícia independente, porquanto, em decorrência do estado de anomalia transindividual determinada pela Covid-19, não lhe foi assegurado o suficiente contraditório e a ampla defesa.



    Defende que, ao denegar a segurança pretendia nestes autos, a decisão colegiada ora combatida não vislumbrou nulidades no ato administrativo que determinou a aposentadoria da ora recorrente, mas tal orientação não deve prosperar, pois a recorrente não foi intimada em conformidade com a norma de regência.



    Isso porque, consoante se extrai dos autos administrativos, a recorrente foi notificada e intimada por e-mail institucional, em 10 de setembro de 2020, no auge da Pandemia da Covid-19



    Logo, não se pode perder de vista que a situação objetivada nos autos - impossibilidade de exercer o contraditório e ampla defesa -, ocorreu no transcurso da pandemia da Covid19, cujos impactos extraordinários sobre todos os setores da sociedade, serviços públicos e privados determinou o reconhecimento oficial do estado de calamidade pública no Brasil pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020. 



    Segundo alega, não basta à validade do ato administrativo impositor de certa e determinada medida, que o mesmo tenha obedecido às prescrições legais no que respeita à competência, à quantidade da penalidade; necessário se torna que, na forma da execução desse ato administrativo, tenha sido observado o preceito garantidor da defesa ampla, nos termos da legislação aplicável. 



    Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso para determinar: a) a reforma do acórdão que denegou a segurança no mandamus impetrado, para reconhecer a ilegalidade e anular o processo administrativo que aposentou compulsoriamente a recorrente; b) sua reintegração ao quadro funcional ativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caráter de Urgência



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pretendida por não vislumbrar nulidades no ato administrativo ora atacado, bem como pela ausência de prova pré-constituída, sendo inviável, na via mandamental, a dilação probatória. Confira-se:  



    O exame dos autos não revela nulidades no ato administrativo que recomendou a aposentadoria da ora recorrente, que foi submetida a exames médicos e o NPMI recomendou a aposentadoria dela por ser portadora de CID10: F60.0 - Transtornos específicos da personalidade. Além disso, ela foi notificada para apresentação de alegações em 10 dias e respondeu visando a anulação da decisão e a oportunidade de juntar outros laudos. Os autos revelam que a recorrente teve ciência da tramitação e teve oportunidade de apresentar novos documentos. Portanto, infere-se que a recorrente teve garantido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    [...]



    Logo, para constatar o eventual desrespeito ao direito de defesa da recorrente, apesar dos atos formais do processo administrativo, há necessidade de atividade instrutória no âmbito destes autos de mandado de segurança. 



    Como destacado na decisão ora recorrida, o mandado de segurança possui, dentre seus requisitos, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, o que se dá por prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.



    Verifica-se, assim, que a Superior Corte de Justiça consignou o efetivo acesso ao contraditório, descabendo, nesta seara, analisar eventual mácula ao devido processo legal no trâmite do procedimento administrativo de que resultou na aposentadoria da ora recorrente.



    Anote-se que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que a recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 5. Segurança denegada. (MS nº 25.191, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 14/12/07).



     
Entendo, portanto, que a decisão recorrida não merece reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente